Tribunal: STF
Processo: HC 266749
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 979.080/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 

no dia 27 de outubro de 2023, por volta das 16h30min, na Avenida Abdo Daher, nº 42, bloco 9-A, Conjunto Habitacional Newton Siqueira Sopa, cidade de Barretos, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, nas imediações de instituição de ensino, 99 porções de cocaína (102,0g) e 25 porções de maconha (25g), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ATUAÇÃO POLICIAL REGULAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “para a realização de busca pessoal, é necessária a justa causa, que não estava presente quando da abordagem do paciente”; e (b) “o paciente preenche todos os requisitos exigidos no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas ou aplicar a referida minorante. 
É o relatório. Decido. 

As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos: 

[...]
No caso, a Corte local, ao analisar a alegação defensiva relativa à alegada ilicitude da busca pessoal, assim fundamentou (e-STJ fls. 16/19): 

E, na análise dos argumentos trazidos com o recurso, cumpre afastar a matéria preliminar, na medida em que não houve ilegalidade na atuação dos policiais. Isso porque, o apelante foi abordado em local conhecido pela traficância, quando trazia em sua cintura um volume significativo. Essa atitude, por certo, levantou suspeita concreta a propósito da ocorrência de alguma irregularidade, de sorte que a abordagem foi adequada, tanto que a desconfiança dos policiais se concretizou, com a apreensão de relevante quantidade de drogas em poder de Luis Otávio que, de pronto, confessou o crime. Vale dizer, a diligência se deu em estrita obediência ao disposto no art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, não havendo falar em nulidade. [...]. Portanto, não há qualquer irregularidade ou ilicitude a ser reconhecida, se a ação foi precedida de fundada e evidente suspeita da ação ilícita do apelante. Isso considerado, no mérito, cumpre reconhecer que a condenação pelo crime de tráfico de drogas era mesmo de rigor.

Por sua vez, a sentença condenatória, mantida pelo acórdão do Tribunal de origem, destacou (e-STJ fl. 35): 

No caso específico dos autos o réu foi avistado em um local muito conhecido pela prática do tráfico de drogas, do qual momentos antes várias pessoas haviam fugido da abordagem policial. Ele tinha em sua cintura algo volumoso, visível, gerando nos agentes da lei a suspeita séria de que pudesse se tratar de drogas, o que se confirmou antes mesmo da revista, pois o próprio réu afirmou em seu interrogatório, mais adiante esmiuçado, que disse aos policiais que havia "perdido", gíria de criminosos flagrados no cometimento de delito. Reputo, portanto, evidenciada a justa causa para a revista e, por óbvio, legítima a conduta dos agentes da lei.

Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a abordagem do agravante, uma vez que os policiais avistaram o réu em local muito conhecido pela prática de tráfico de drogas, ostentando visível volume em sua cintura, tendo o agravante, mesmo antes de ser revistado, assumido que havia "perdido", gíria de criminosos flagrados no cometimento de delito, contexto este que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 

Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).
Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 
Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).
Por outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Além da apreensão dos entorpecentes (99 porções de cocaína e 25 porções de maconha), o Tribunal local enfatizou que “o acusado vem se dedicando às atividades criminosas desde tenra idade, pois registrava atos infracionais, inclusive por ato equiparado ao tráfico de drogas, com imposição de medida socioeducativa”.
Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 
Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:

[...]
III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
IV - Ordem denegada. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente